Tribunal: TJSP
Processo: 2066187-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão ou obscuridade a justificar a interposição do recurso (art. 1022 do Cód. de Proc. Civil) – Ocorrência, contudo, de erro material – Possibilidade de saneamento por esta via. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente, apenas para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Capivari, em que é
embargante AGÊNCIA TERRA DOS POETAS LTDA EPP, é embargado
PRESIDENTE DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. PINHEIRO
FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO E EVARISTO DOS SANTOS.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. XAVIER DE
AQUINO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE AQUINO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, RICARDO ANAFE
E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001 - Capivari
2
VOTO No 32.873 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2066187-92.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: AGÊNCIA TERRA DOS POETAS LTDA. EPP
EMBARGADO: PRESIDENTE DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CAPIVARI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão ou obscuridade a justificar a interposição do
recurso (art. 1022 do Cód. de Proc. Civil) Ocorrência,
contudo, de erro material Possibilidade de saneamento
por esta via. Embargos parcialmente acolhidos, sem
efeito infringente, apenas para sanar erro material.
Agência Terra dos Poetas Ltda. EPP opôs embargos de
declaração em face de venerando acórdão que denegou a segurança (fls.
554/559 dos autos principais).
Diz que o v. Acórdão apresenta obscuridade, pois não
considerou o fato de ser o Presidente da Câmara Especial de Presidentes a
autoridade impetrada, e não Presidente de Seção deste E. Tribunal.
Argumenta que não havia recurso cabível no ordenamento jurídico para a
hipótese, razão pela qual entende existir omissão com relação à alegação de
violação aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição,
previstos no artigo 5o, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal. Daí,
requerer sejam recebidos e providos os embargos de declaração (fls. 01/05).
O embargado deixou de se manifestar (fls. 9).
É o relatório.
Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material (incisos I a III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001 - Capivari
3
O parágrafo único desse dispositivo legal determina
considerar-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; ou contiver vício de
fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, do referido código
processual (incisos I e II).
Não se verifica, no caso dos autos, obscuridade nem
omissão aptas a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
Apreciando mandado de segurança impetrando pela ora
embargante a respeito da admissibilidade de recurso especial, este Colendo
Órgão Especial assim decidiu:
A sociedade empresarial impetrante havia ajuizado ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária visando, em síntese, o
reconhecimento da não incidência do ISS sobre suas atividades.
Interposto recurso de apelação contra a r. sentença de improcedência,
foi reconhecida pela C. Turma Julgadora deste E. Tribunal a não
incidência do ISS sobre a atividade correspondente ao item 17.08 da
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n. 16/2003, declarando-
se, ainda, a incidência do imposto referente ao item 26.01 da citada
lista.
A autora-impetrante, então, interpôs recurso especial, que foi
inadmitido, decisão que restou mantida após a análise de agravo
regimental. Em razão da impossibilidade de apresentar novo agravo,
agora dirigido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, e buscando
a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial, é que a
impetrante impetra o presente mandamus.
Dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, em seu
artigo 13, que compete a este C. Órgão Especial processar e julgar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001 - Capivari
4
originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data
contra ato do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da
Magistratura e de seus integrantes, das Turmas Especiais, da
Câmara Especial e relatores que as integrem” (alínea b).
Não se voltando o presente mandado de segurança contra nenhuma
das autoridades arroladas no mencionado dispositivo, verifica-se a
incompetência deste Colendo Órgão Especial para apreciar e julgar
a pretensão da impetrante contra Presidente de Seção deste E.
Tribunal de Justiça.
Ausente esse pressuposto processual de validade, é o caso de se
denegar a ordem, extinguindo o presente mandado de segurança sem
análise do mérito, nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei n.
12.016/09 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
É esse o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra v. acórdão
da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça que
negou provimento ao agravo interno com base em leading case
do STF Trânsito em julgado do ato impugnado Descabimento
do mandamus, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 12.016/09 e
Súmula 268 do STF Extinção do processo sem resolução de
mérito (art. 485, IV, do CPC, c.c. arts. 5o, III, e 6o, § 5o, da Lei
12.016/2019), denegando-se a ordem. Segurança denegada.
(Mandado
de
Segurança
n.
2253619-31.2017.8.26.0000
2151574-46.2017.8.26.0000 Rel. Des. João Carlos Saletti
Antonio Carlos Malheiros j. em 25.07.18 v.u.).
MANDADO DE SEGURANÇA Decisão da Câmara Especial
de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Mandado de Segurança contra decisão judicial com trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001 - Capivari
5
julgado Aplicação do inciso III, do artigo 5o, da Lei n.
12.016/2009 Precedentes deste Órgão Especial Ação extinta
sem o julgamento do mérito. (Mandado de Segurança n. o
2151574-46.2017.8.26.0000
Rel. Des. Antonio Carlos
Malheiros j. em 25.04.18 v.u.).
No mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra decisão
do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado deste
Eg. Tribunal não conhecendo de 'agravo de despacho
denegatório de recurso especial'. Ausência de competência
deste Eg. Órgão Especial. Nos termos do art. 13, I, 'b' do
RITJSP, compete a este D. Colegiado processar e julgar,
originariamente, 'os mandados de segurança e os habeas data
contra ato do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior
da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas Especiais,
da Câmara Especial e relatores que as integrem'. Regra de
competência vinculada ao exercício das atividades de tais
órgãos, não abrangendo atos praticados por magistrados no
desempenho de outras funções. No presente caso, o ato
apontado como coator ocorreu no exercício de atividade
jurisdicional típica da Eg. Presidência da Seção de Direito
Privado, a qual não se encontra mencionada no rol
estabelecido pelo referido dispositivo. Ademais, a decisão
proferida em sede de juízo de admissibilidade representa
atividade delegada pelo tribunal ad quem, não sendo razoável
seu controle pela própria instância que age em função
outorgada. Precedentes. Errônea formação da relação
processual, falta de pressuposto processual competência-,
impõe a extinção do processo sem resolução do mérito (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001 - Capivari
6
485, IV do CPC), com a consequente denegação da ordem
(art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09). Denego a ordem. (Mandado
de Segurança n. 2101340-26.2018.8.26.0000
Rel. Des.
Evaristo dos Santos j. em 19/09/18 v.u. g.n.).
Ante o exposto, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
denegando-se a segurança (artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09).
Custas na forma da lei. Indevida a verba honorária (Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ). (fls. 554/559 dos autos principais, grifos no
original).
As questões apontadas pela ora embargante foram
expressamente apreciadas no v. Acórdão, que denegou a ordem por
reconhecer a falta de pressuposto processual de validade do processo em
função da incompetência deste C. Órgão Especial para a análise e o
julgamento do mandamus. Não se verifica, no caso, a alegada ofensa aos
incisos LV e XXXV do artigo 5o da Constituição Federal.
Quanto à questão da autoridade apontada como
impetrada, contudo, verifica-se a ocorrência de erro material, que
passo a corrigir.
Conforme se decidiu, este C. Órgão Especial não é
competente para apreciar e julgar a pretensão da impetrante contra a
autoridade apontada como coatora, conforme dispõe o artigo 13 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça (segundo o qual compete a
este C. Órgão Especial processar e julgar, originariamente, “os mandados de
segurança e os habeas data contra ato do próprio Órgão Especial, do
Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, das Turmas
Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem” alínea b).
Todavia, ao apreciar esse ponto, encontra-se no v. Acórdão
menção ao Presidente de Seção deste E. Tribunal de Justiça como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066187-92.2019.8.26.0000/50001 - Capivari
7
autoridade impetrada, quando, na realidade, o presente mandado de
segurança se volta contra ato do Presidente da Câmara Especial de
Presidentes.
Ressalte-se que o reconhecimento do erro material não
importa alteração do entendimento firmado no v. Acórdão embargado, pois
a autoridade efetivamente apontada pelo impetrante como coatora também
não consta do rol do artigo 13 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que
fundamentou o decisum.
Portanto, nas fls. 557 dos autos principais, onde se lê “[...] a
pretensão da impetrante contra Presidente de Seção deste E. Tribunal
de Justiça.”, leia-se “[...] a pretensão da impetrante contra Presidente
de Câmara Especial de Presidentes deste E. Tribunal de Justiça.”
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração, para os fins supracitados.
MOACIR PERES
Relator